Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-79.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 39241632 reiterada na petição de Id. 40230130, o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II afirma ser o atual detentor dos créditos do Exequente/Apelante BANCO BRADESCO S/A e das obrigações e direitos derivados do contrato objeto desta ação, nos termos da cessão de direito juntada aos autos. Pede, assim, a substituição processual a fim de integrar o polo ativo. Os documentos juntados nos Ids. 40230131, 39241636 e seguintes comprovam a cessão creditícia. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, o cessionário de crédito de título executivo pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do do REsp 1091443/SP, submetido ao rito do repetitivos, firmou a tese de que “a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor”. Considerando, assim ser dispensável a concordância do credor e do devedor, uma vez comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de substituição processual. À Secretaria para que promova o cadastro do Requerente FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II como parte Exequente e Apelante na relação processual, atentando-se também a registro dos novos patronos e futuras publicações em seus nomes. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator